Tribunal: CARF
Processo: 10650.721212/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 ou quando pretender robustecer tese que já tenha sido apresentada. Não cabe requerer genericamente, no recurso voluntário, a juntada oportuna e em momento posterior de mais documentos, ou de outras provas, as quais sequer são especificadas na peça recursal, não havendo etapa de intimação para especificação de provas na fase contenciosa do processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
DO ERRO DE FATO.
O reconhecimento de erro de fato de dados informados na DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis. Não sendo a prova suficiente, nega-se a pretensão.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas através de provas hábeis e idôneas. Não sendo a prova suficiente, nega-se a pretensão.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N.o 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721212/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ETEOCLES VILELA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses das alíneas do
§ 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 ou quando pretender robustecer tese
que já tenha sido apresentada. Não cabe requerer genericamente, no recurso
voluntário, a juntada oportuna e em momento posterior de mais documentos,
ou de outras provas, as quais sequer são especificadas na peça recursal, não
havendo etapa de intimação para especificação de provas na fase contenciosa
do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
DO ERRO DE FATO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721212/2014-37
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

O reconhecimento de erro de fato de dados informados na DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis. Não sendo
a prova suficiente, nega-se a pretensão.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas através de
provas hábeis e idôneas. Não sendo a prova suficiente, nega-se a pretensão.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N.o 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem
declarada para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 11,3 ha de reserva legal. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
007.617, de 1 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10650.721211/2014-
92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que julgou improcedente à impugnação.
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, realizado pelo Município em razão
de delegação, por convênio, das atribuições de fiscalização e cobrança do ITR, para fatos
geradores ocorridos no exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório
do acórdão objeto da irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo
por base a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no
VTN/ha do SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do
VTN tributável, bem como glosa parcial da Área de Produtos Vegetais na parte não comprovada
e da glosa integral da Área de Pastagens não comprovada, assim apurando imposto suplementar,
conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, não apresentou Laudo de Avaliação
do Imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, que comprovasse os dados
lançados na DITR. Igualmente, deixou de comprovar parte da Área de Produtos Vegetais e não
atestou qualquer Área de Pastagens, não tendo apresentado a contento, mesmo intimado para
tanto, notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de 1.o de
janeiro a 31 dezembro do ano anterior ao ano-base; fichas de vacinação expedidas por órgão
competente, acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas, demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados), notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de 1.o de
janeiro a 31 dezembro do ano anterior ao ano-base.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para apresentar
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, assim como para comprovar as áreas declaradas.
Como, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com as normas da
ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e, outrossim, glosou-se as áreas não
comprovadas, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de seu domicílio fiscal.
Questão de direito controvertida
A controvérsia do ITR do exercício de referência origina-se com a impugnação,
na qual informa que os imóveis são abrangidos por uma escritura de Doação com Reserva em
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

processo de regularização devido a irregularidades ocorridas no cartório. Ressalta que parcelas
das áreas foram vendidas pelos respectivos outorgados donatários e outras continuam em posse
dos remanescentes, contudo, como não era possível passar as devidas escrituras das áreas
alienadas, os ITR e CCIR continuaram sendo elaborados pelos outorgantes doadores. Afirma que
em época alguma as terras ficaram ociosas. Sustenta que na área de pastagem ainda estão
computadas áreas de APP e de cerrado, que eram ocupadas por bovinos de terceiros o ano todo.
Para comprovar as áreas ocupadas apresentou Contratos de Compra e Venda, Contratos de
Parceria Agrícola e de Cessão, Declaração de Uso das Áreas de Pastagens, Escritura, Cópias das
matrículas na referida escritura, CCIR de vários anos-base, e Planilha da Distribuição das áreas e
recálculo do imposto confirmando o uso das áreas, Mapas das áreas ocupadas com cana de
açúcar.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é abordado sobre a Revisão de Ofício e o Erro de Fato, no contexto
da tratativa da área total e das áreas distribuídas no imóvel. Ainda, aborda-se sobre a área
utilizada com produção vegetal e das áreas de pastagens, bem como sobre o Valor da Terra Nua
(VTN) considerando a subavaliação. Ao final, a impugnação foi julgada improcedente,
mantendo-se a exigência do ITR do ano-base de referência.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário, através de representante legal, representando o espólio, em
preliminar, requer o reconhecimento do erro na identificação do sujeito passivo e a consequente
nulidade, no mais reitera os termos da impugnação, ratificando-se as questões de direito
controvertidas, não se conformando com a improcedência das razões de defesa na forma da
decisão de piso.
Juntou documentos ao processo relativos a lide tempestivamente instaurada, sendo
todos eles cópias de certidões cartorárias do registro de imóveis, inclusive que já estavam no
processo por ocasião da impugnação.
É o que importa relatar.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo
caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente
habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo

A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos, mas relacionados a
própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da decisão DRJ,
ademais se cuidam de certidões cartorárias do registro de imóveis e que já constavam do
processo por ocasião da impugnação.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. A defesa, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os documentos
com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância
para o tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do
sujeito passivo. Neste diapasão, inconformado, a defesa interpôs recurso voluntário,
observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente,
expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua
tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos
da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando na lide no que se
relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o cerne da apreciação neste
capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos
normatizado que, em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput).
Porém, há ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, §
4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de
modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio.
Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o
70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e,
de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado
por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive
observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva,
dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de ofício,
que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada
(arts. 29 e 18), sendo regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular
alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o
exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho, incluindo este Colegiado, tem entendido que é possível a
apresentação de novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário nas
hipóteses em que sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 (Acórdão
n.o 2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-
002.871, 9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a interposição do
recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão
controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos
discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante
para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins
da busca da verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado,
bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o documento novo pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova
linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Do erro na identificação do sujeito passivo e nulidade
O recorrente alega que o autuado faleceu e junta certidão de óbito. Em seguida, afirma
que as intimações nunca foram endereçadas para o espólio. Sustenta vício formal e a
nulidade. Por último, afirma que é parte legítima para recorrer por ser herdeiro do
espólio.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, inexiste nulidade, não há erro de procedimento que resulte em nulidade.
Ora, o lançamento decorreu de procedimento de malha fiscal, a partir de declaração
transmitida pelo sujeito passivo ou seu representante legal, lado outro, a impugnação
que instaura o contencioso fiscal foi apresentada por representante do espólio, demais
disto o fato da notificação ter apresentado o nome do falecido sem constar ao lado o
nome “espólio” não torna o ato nulo. Inexiste nulidade nessa mera formalidade que não
ocasiona prejuízo, estando todos cientes que se trata de um espólio.
Aliás, a defesa quando desejou se pronunciar o fez, tendo cumprido o prazo legal da
impugnação e do recurso voluntário, pelo que tinha acesso às notificações, não sendo
óbice para bem representar o espólio. Além do mais, o nome do inventariante não
poderia constar na notificação, pois não é contribuinte, então a mera ausência do nome
“espólio” ao lado do nome do falecido (contribuinte) não tem o condão de anular o ato,
especialmente quando não se observa efetivo prejuízo.
Em acréscimo, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes
do art. 11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art.
59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou
motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando determinada a matéria
tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam plenamente
aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os
fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os
como fatos geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o
lançamento.
Em outras palavras, a notificação está revestida de todos os requisitos legais, uma vez
que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no lançamento fiscal, a base legal do
lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão
da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos discriminativos e outros elementos
que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os respectivos
critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído.
A fundamentação legal está posta e compreendida, tanto que se exerceu o direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto à
interpretação dada para as provas e a subsunção do caso concreto à norma tributante,
estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica
efetivada.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu claramente
seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em arrazoado bem concatenado
para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, bem como das razões de decidir
da DRJ, não torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das
razões recursais no mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer vício, inexiste nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade ou de ilegitimidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Erro de fato. Tamanho do Imóvel. Área de Preservação Permanente. Florestas
Nativas
No recurso voluntário basicamente a defesa reitera os termos da impugnação, exceto
quanto ao VTN que não é mencionado no recurso voluntário e, por isso, não será mais
abordado. Sustenta que 135,5 hectares já estavam declarados em outra DIAC.
Argumenta que já foram apresentados documentos que comprovam as áreas de
pastagens e de vegetais e que devem ser consideradas as áreas ambientais,
especialmente em razão do CAR.
Pois bem. Na impugnação o recorrente requer que a área total do imóvel fosse alterada
de 468,2 ha para 489,05 ha, o que não se justificou por ausência de provas, e que fossem
acatadas áreas de preservação permanente de 2,88 ha e de reserva legal de 25,36 ha e
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

coberta por florestas nativas de 42,67 ha, que não foram declaradas. Ocorre que, não há
prova nos autos para as áreas ambientais; área de preservação permanente e florestas
nativas e o CAR, por si só, de forma isolada, não é suficiente para o reconhecimento. A
defesa precisava apresentar laudo técnico e outros elementos para atestar as áreas
ambientais vindicadas (área de preservação permanente e florestas nativas).
No recurso voluntário o recorrente pretende, outrossim, a redução de 135,5 hectares que
já estavam declarados em outra DIAC, porém a prova dos autos, ao meu sentir, não é
suficiente para a demonstração vindicada, ademais, como dito acima, na impugnação se
pretendia o aumento da área e, só em sede recursal, se objetivou a redução por uma
suposta duplicidade declarada, porém a prova não se afigura inconteste, pelo que não é
possível acolher.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Erro de fato. Reserva Legal
Quanto a área de reserva legal, a DRJ consigna que se constata nos autos a Certidão da
antiga Matrícula do imóvel (no 16.553) que informa a averbação de uma área de reserva
legal de 11,33 ha registrada na dita antiga Matrícula, em data anterior à emissão da nova
matrícula, pelo que concluiu que a providência foi tempestiva para o exercício de 2009,
embora tenha entendido que a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matrícula do imóvel, de 11,3 ha, não supriria a necessidade de se comprovar,
também, a exigência relativa ao ADA e, por isso, também negou a reserva legal. Ocorre
que, a Súmula CARF n.o 122 reza que: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL)
na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).” (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, deve-se reconhecer 11,3 hectares de reserva legal.
- Área de Produção Vegetal
Com relação à glosa parcial da área de produção vegetal declarada, que passou de 300,0
ha para 218,8 ha, concordo com a decisão de piso, no sentido de que não cabe ser
restabelecida integralmente, por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua
comprovação. Isto porque, caberia apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro
agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as culturas e as atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base correspondente ao
exercício em autuação), juntamente com os documentos que serviram de base para
elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo),
notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do
produto), para comprovação da área, aliás, como exigido pela fiscalização no Termo de
Intimação Fiscal, todavia nada disso foi juntado. Ora, no mais, os mapas apresentados,
por si só, não são suficientes, tampouco os contratos firmados entre particulares.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Área de Pastagens
Com relação à glosa integral da área de pastagens declarada, de 164,6
ha, concordo com a decisão de piso, no sentido de que não cabe ser restabelecida
integralmente, por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação.
Isto porque, para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar
documentos que comprovem a quantidade suficiente de animais de grande e/ou de
médio porte existentes no imóvel no ano base correspondente ao exercício fiscalizado,
para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no
caso, 0,70 (zero vírgula setenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.618 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721212/2014-37

cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel (Campo Florido-MG), nos termos
da Instrução Especial INCRA no 019, de 28/05/1980, observada o art. 25 da IN/SRF no
256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da
Lei no 9.393/96. Especialmente, além das declarações, no caso dos autos não consta
nenhuma documentação que comprove que o imóvel possui animais de grande e/ou
médio porte nele apascentados. Quanto às referidas declarações, estas não são, por si só,
aptas a atestar o fato. Logo, considerando que não houve a apresentação de documentos
comprovando rebanho apascentado no imóvel, que pudesse justificar a área de
pastagens declarada, não há como restabelecê-la.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo,
conheço do recurso, aprecio os documentos colacionados com o recurso, rejeito a
preliminar de nulidade e ilegitimidade e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para
reconhecer 11,3 hectares de reserva legal, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer 11,3 ha
de reserva legal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer 11,3 ha de reserva legal.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital